Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-41.2017.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-41.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA - CPF: 141.149.251-04 (APELANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CELIA RITA MARANHAO FONSECA - CPF: 406.387.581-49 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL –IRREGULARIDADE DE CITAÇÃO, ERRO JUDICIÁRIO E SENTENÇA INJUSTA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA A PROPOSITURA DE
QUERELA NULLITATIS
-
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente Ação em que se visa a nulidade da Execução de acordo efetivado e homologado em Separação Consensual na qual se busca a imissão na posse do ex-cônjuge na metade de imóvel rural até o momento sem título de domínio.

Não há que se cogitar em nulidade de citação para o procedimento executivo se o executado atua no feito com advogado constituído, apresentou defesa e interpôs Recursos, inclusive no STJ, nos quais já se discutiu matéria relacionada ao cumprimento do acordo e a imissão da exequente na posse da parte do imóvel correspondente à sua meação.

Também não procedem os argumentos de erro judiciário e
decisum
injusto se já analisados e rechaçados em todas as instâncias, tampouco o de prescrição, se o prazo foi há muito interrompido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Nulidade de Ato Jurídico em Execução de Sentença julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (ID. 125666788).

O apelante alega que apontou na inicial da lide “
uma série de vícios fundamentais resultantes de erro judiciário
”, tais como a prescrição do título executivo, ausência de citação, aplicação de multa sem apuração dos atos ilícitos e “
extinção da execução com um estranho julgamento de mérito produzindo julgamento extra petita
”.

Aduz que na ocasião também consignou que o fundamento para o desfecho da demanda originária “
transitou na contramão em relação aos termos jurídicos
”; que não foi analisada parte dos argumentos e que ocorreu “
uma extrema confusão exegética quanto ao erro judiciário, fenômeno que justifica a querela de nulidades
”.

Argui que o propósito expresso da sentença é manter os atos nulos diante das “
observações sem objetividade
”, e que não houve a necessária isenção na apreciação dos fatos.

Afirma que o “
móvel da ação de nulidade – querela nullitates – é o erro judiciário, fenômeno que dispensa analise distintiva das duas espécies deste gênero”
; equívoco do juízo de origem tanto no proceder como na jurisdição da Ação de Execução, ante o “
amontoado de atos que refletem verdadeiro confisco de bens”;
e
“que a sentença também ignorou por completo uma das alegações e tergiversou na análise dos fatos e do direito em relação às demais para afastar o pedido do apelante
”.

Transcreve a íntegra do
decisum
que “
exorta uma vontade oculta de manter a execução absolutamente nula, equiparada a uma expropriação arbitrária, tipo confisco de bens
”, pois não teria feito menção alguma à prescrição do título em virtude da sentença que homologou a separação, insistindo no “
erro judiciário
”.

Reporta-se à doutrina aplicável à querela de nulidade e ao artigo 966 do CPC, e assinala que no processo de execução o juiz é mero administrador da expropriação, de modo que não lhe compete impor obrigação não postulada.

Ressalta também que a jurisprudência tem admitido a Ação de Nulidade de atos praticados na execução “
quando atingidos por erro judiciário
”, portanto o que se contemplaria para a sua admissibilidade "
desde a idade média, nada mais é do que a existência inequívoca da nulidade que gerou o provimento judicial inexistente
”.

Na sequência colaciona jurisprudência que ratificaria seus argumentos e reitera a viabilidade da Ação que propôs (ID. 125666789).

Nas
contrarrazões,
depois de destacar que aguarda há mais de 15 anos para reaver sua meação, a apelada sustenta que a Ação que deu origem ao presente Recurso representa mais um atentado à sua dignidade, e em seguida discorre sobre a atitude processual do apelante.

Pontua que é de conhecimento jurídico que a
Querela Nullitatis
visa apenas impugnar vícios insanáveis, e que não seria esse o caso destes autos; que, mesmo que a citação não tenha se efetivado na forma descrita no art. 621 do CPC/1973, o próprio apelante admite que apresentou contestação e, além disso, após a conversão em Execução se manifestou várias vezes e trouxe alegações de fato e de direito com a intenção de impedir que ela (apelada) fosse imitida na posse do imóvel objeto da partilha, mas em nenhum momento indicou qualquer nulidade.

Acrescenta que o procedimento adotado foi objeto de inúmeros Recursos, tais como AI e o ARESP 975887/MT, nos quais foi confirmada a adequação da Execução via art. 461-A do CPC/73, por isso seria flagrante a ausência de interesse processual. Pugna pela cominação de multa por litigância de má-fé (ID. 125666793).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na sentença foi consignado que em Ação de Separação Consensual as partes firmaram acordo sobre a partilha de bens, devidamente homologado, no qual foi destinada à apelada metade de uma área de posse com 4.000 hectares; que em 20-01-2010 a apelada propôs Ação de Execução contra esse acordo/sentença, visando que seu ex-marido, ora apelante, lhe entregasse a posse da sua meação, o qual então ajuizou a presente lide em que pretende atacar dois atos tidos por nulos (a decisão interlocutória que lhe deu impulso oficial e a que determinou a imissão de posse).

A Ação de Nulidade de Ato Jurídico foi julgada
improcedente
sob o fundamento de que a
Querela Nullitatis
“
é remédio jurídico para impugnar vícios insanáveis, que tem por objetivo a declaração de inexistência/invalidade de relação jurídica processual, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais (nulidades insanáveis)
”.

O juízo de origem assinalou que essa não é a hipótese dos autos porque, mesmo que tenha sido irregular a citação, o ora apelante apresentou impugnação e participou do feito com advogado constituído, de modo que não há que se cogitar em nulidade absoluta da citação, e tampouco a demanda que propôs serve para impugnar sentença injusta, muito menos por ter deferido a imissão da autora/apelada na posse da área de 2.000ha, que corresponde à sua meação, uma vez que, no entender do apelante, seria “
estranho julgamento de mérito em processo de execução
”.

E mais, que não se constata nas questões procedimentais arguidas pelo autor/apelante nenhum ato processual nulo, até porque ele participou ativamente da Ação de Execução do Acordo, “
tendo manifestado sucessivamente nos autos, apresentando embargos de retenção por benfeitorias, cautelar incidental, interposto recursos de apelação, agravo de instrumento e recurso especial
”.

Além disso, registrou que também não procede o argumento de nulidade da sentença que determinou a imissão da apelada na metade da “
Fazenda Raça
”, pois integralmente mantida por este Tribunal de Justiça nos Embargos Infringentes n. 56.361/2014, inclusive a multa por deslealdade processual.

Anotou ainda que o apelante tem oferecido resistência ao cumprimento do acordo e sempre busca impedir a imissão da apelada na posse da gleba de terras que lhe foi concedida por partilha homologada por sentença na Ação de Separação Consensual, o que já dura 15 anos.

A Ação de Nulidade está prevista no §4o do artigo 966 do CPC, que dispõe:

Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei
.

Sobre Ação Rescisória, Ação Anulatória e
Querela Nullitatis Insanabilis
, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero fazem a seguinte observação:

A ação rescisória visa a desconstituir decisão definitiva de mérito transitada em julgado ou a decisão que, nada obstante não tenha examinado o mérito, impede a sua discussão ou a sua rediscussão em outro processo (art. 966, §2o, CPC). Visa a desconstituir um ato judicial. Não se confunde de modo nenhum com a ação anulatória de ato das partes praticado no processo, prevista no art. 966, §4o, CPC: a ação anulatória de ato processual tem por finalidade desconstituir atos processuais das partes. Não se confunde, ainda, com a ação de querela nullitatis insanabilis, em que se objetiva desconstituir determinado processo por ausência de citação ou por ausência de citação válida de um litisconsorte necessário (STJ, 3a Turma, REsp 12.586/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 08.10.1991, DJ 04.11.1991, p. 15.684), porquanto essa última não está sujeita a qualquer espécie de prazo fatal para exercício e deve ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora Revista dos Tribunais, p. 1.085).

O apelante visa a declaração de nulidade da Execução do acordo, sob a justificativa de que não foi citado para a respectiva Execução e porque esse referido
decisum
se constituiria em erro judiciário.

Ocorre que, mesmo irregular, a citação atingiu o objetivo, tanto é que o apelante apresentou defesa e inclusive recorreu até no STJ.

Vale lembrar que os argumentos expostos pelo apelante para subsidiar a nulidade já foram analisados e rechaçados na Apelação, e o Recurso Especial nem sequer foi conhecido pelo STJ.

Ademais, no AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 975.887-MT, julgado em
22-8-2017
, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou o seguinte trecho do acórdão proferido no RESP:

Ora, desde o ano de 2001, quando ainda existia o casamento, o embargado requereu a titulação de uma área com 4.000 ha, da qual tinha a posse, junto ao órgão estadual competente, de modo que, ao término da relação conjugal, se traduzindo em bem corpóreo e de valor, houve a partilha proporcional dos direitos possessórios.

No entanto, ao tentar tomar posse da parcela correspondente, se percebeu a dificuldade e resistência imposta pelo ex-cônjuge na consecução do acordo, consistente na posse da parcela do imóvel na forma do item IV.3, do termo de fl. 04, de modo que a partir daí abriu-se a necessidade de execução daquela homologação para a entrega da área.

Como visto, quando interpostos esses Recursos no STJ, o acordo já estava homologado e era objeto de Execução, de modo que não há nulidade na citação, nem prescrição, pois o prazo está há muito tempo interrompido, tampouco erro judiciário.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022